Tribunal: CARF
Processo: 10320.721946/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do Processo Administrativo em geral e do Processo Administrativo Fiscal - PAF, em particular, sem ela, não há que se cogitar de nulidade.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.
DESPACHO DECISÓRIO ANTERIOR. REVISÃO DE OFÍCIO. FUNDADO NOS ARTS. 145, INC. III E 149, INC. VIII DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de PER/DCOMP e não de lançamento tributário absolutamente inaplicáveis os arts. 145, inc. III e 149, inc. VIII do CTN que tratam de lançamento tributário. A revisão de ofício jamais poderia ter sido realizada tendo como base tais fundamentos legais. Isto porque, os referidos dispositivos não se aplicam ao processo de pedido de restituição ou de reconhecimento de direito creditório. Desta feita, o Despacho Decisório recorrido é absolutamente improcedente por ausência de fundamento legal para sua realização.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721946/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.958 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do Processo
Administrativo em geral e do Processo Administrativo Fiscal - PAF, em
particular, sem ela, não há que se cogitar de nulidade.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito
em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora
discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação
ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.
DESPACHO DECISÓRIO ANTERIOR. REVISÃO DE OFÍCIO. FUNDADO
NOS ARTS. 145, INC. III E 149, INC. VIII DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de PER/DCOMP e não de lançamento tributário absolutamente
inaplicáveis os arts. 145, inc. III e 149, inc. VIII do CTN que tratam de
lançamento tributário. A “revisão de ofício” jamais poderia ter sido realizada
tendo como base tais fundamentos legais. Isto porque, os referidos dispositivos
não se aplicam ao processo de pedido de restituição ou de reconhecimento de
direito creditório. Desta feita, o Despacho Decisório recorrido é absolutamente
improcedente por ausência de fundamento legal para sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, Por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros
Fernando Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721946/2016-10
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 662/676) interposto em face do Acordão n°
06-66.463 (fls. 646/655) proferido pela 1° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Curitiba (DRJ/CTA) no qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
A Recorrente apresentou Declarações de Compensação (fls. 2/47) se valendo de
direito creditório com origem em Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano de 2014, sendo todas
homologadas através do Despacho Decisório n° 255/2016, proferido pela DRF São Luis (MA).
Ocorre que através de regular procedimento de fiscalização (TDPF n° 03.2.01.00-
2017-00148-1), foi lavrado um Auto de Infração que provocou a alteração da base de cálculo do
IRPJ no ano calendário de 2014 e por consequência a alteração no Saldo negativo de IRPJ de
2014.
O auto de infração referente ao TDPF n° 03.2.01.00-2017-00148-1 foi registrado
no PAF n° 10320.722938/2018-52.
A Equipe Regional de Auditoria de Crédito em PER/DCOMP da
Superintendência da Receita Federal na 3a Região Fiscal decidiu REVER a homologação
anterior, proferindo um novo Despacho Decisório no 145/2018 em 30/10/2018, promovendo a
REVISÃO DE OFÍCIO do Despacho Decisório n° 255/2016, decidindo pela não homologação
das Dcomps originalmente homologadas.
A decisão acima foi fundamentada nos art. 145 e VIII e parágrafo único do art.
149, ambos do CTN, c/c o art. 74, §§ 1°, 5° e 6° da Lei n° 9.430, de 1996 e com o teor do
Parecer Normativo COSIT n° 8, de 2014.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 630/643),
alegando que não existe fundamento no ordenamento jurídico para uma revisão de ofício para
uma compensação homologada, principalmente porque os dispositivos do CTN utilizados na
decisão remetem à revisão de lançamentos de ofício, conforme trecho da manifestação de
inconformidade abaixo transcrito:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

O disposto nos artigos 145 e 149 somente justifica a revisão de lançamentos de ofício.
Sua aplicação para casos de confissão de dívida (que ocorre na declaração de
compensação, por força do parágrafo 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96) exigiria uso de
analogia. Contudo, o próprio CTN atribui à lei ordinária a regulamentação da
compensação em seu artigo 170
Sustenta que a Lei n° 9.430/96 não menciona hipóteses de revisão de ofício para
declaração de compensação homologadas e que na verdade a lei determina que a sua
homologação extingue o crédito tributário, ou seja, em suas palavras: “uma vez expressamente
homologada a compensação, há extinção definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 156,
inciso II, do CTN”
Afirma que a Instrução Normativa 1.717/17 (vigente à época), disciplinou o art.
74 da Lei 9.430/96 que trata da compensação, também não menciona a revisão de ofício.
E conclui:
Ora, se o legislador ordinário optou por não disciplinar revisão de despacho decisório
que homologa a compensação e, portanto, extingue o crédito tributário, não se pode
cogitar uso de analogia para tanto, por meio da aplicação das disposições dos art. 145 e
149 do CTN.
Destaca que o Parecer Normativo COSIT n° 8 de 2014 não representa a presente
situação, porque trata de revisão de ofício, nos casos de erro de fato de despacho decisório ainda
não homologado.
Ainda na Manifestação de Inconformidade, subsidiariamente, a Recorrente tratou
de argumentos contrários ao lançamento registrado no PAF n° 10320.722938/2018-52,
requerendo a suspensão do presente processo até o julgamento a ação anulatória ajuizada contra
o lançamento registrado no PAF supracitado.
A DRJ julgou totalmente improcedente a manifestação de inconformidade,
concluindo da seguinte forma:
41. Vê-se, pois, que, de acordo com firme jurisprudência, consolidada nos antes
referidos preceitos legais, a Autoridade Fiscal a quo da unidade da RFB de origem não
apenas podia, como devia proceder à anulação do primeiro Despacho Decisório,
porque eivado de evidente vício e, ato contínuo, promover a lavratura de um novo com
base nas informações de que passou a dispor após a conclusão da Ação Fiscal.
(Griffou-se)
A seguir a ementa da decisão em 1° instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. As causas de nulidade são aquelas
previstas na legislação do Processo Administrativo em geral e do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, em particular, sem ela, não há que se cogitar de nulidade.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
São improfícuos
os
julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados
sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II,
do Código Tributário Nacional.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO. FALTA DE
PREVISÃO NO PAF. Dada a ausência de previsão no ordenamento do Processo
Administrativo Fiscal, não se acolhe pedido de reunião de processos conexos, ou de
suspensão de julgamento, devendo prevalecer as decisões neles proferidas, atualizadas
por eventuais recursos já julgados em instâncias superiores.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A revisão de ofício pode ser levada a efeito
sem o estabelecimento de limites materiais ou temporais outros que não sejam
referentes à extinção do crédito tributário.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. Em
observância ao princípio da autotutlela, a Administração Pública possui o poder-dever
de anular de ofício os próprios atos eivados de ilegalidade.
Cientificados do acórdão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(fls. 662/676), no qual pleiteia, em síntese:
PRELIMINARMENTE: (i) seja declarada a nulidade do acórdão recorrido por
cercear o direito de defesa; (ii) mesmo admitindo o cerceamento do direito de defesa promovido
pelo acórdão, seja reconhecida a inexistência de fundamento legal para revisão de ofício de
Despacho Decisório que homologou compensações, com o cancelamento do Despacho Decisório
no 145/2018.
NO MÉRITO: (iii) seja cancelado o Despacho Decisório no 145/2018, com o
consequente reestabelecimento do Despacho Decisório no 255/16; e
SUBSIDIARIAMENTE: (iv) seja determinada a suspensão do andamento do
presente processo administrativo até o trânsito em julgado da ação judicial referente ao Processo
no 1007779-49.2018.4.01.3700, e (v) sendo julgados procedentes os pedidos formulados pela
Recorrente na ação judicial mencionada acima, seja cancelado o Despacho Decisório no
145/2018 e homologadas integralmente as declarações de compensação em questão.
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário serão enfrentados a seguir no
voto.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 21/05/2019 por meio eletrônico, e o
Recurso Voluntário interposto em 18/06/2019, é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
PRELIMINAR
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
Aduz a Recorrente que o Acordão da DRJ é nulo com base no art. 59, inciso II do
Decreto n° 70.235/72, conforme trecho abaixo do Recurso Voluntário:
22. Dessa forma, referido acórdão é nulo, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72
O principal argumento apresentado pela Recorrente se baseia no fato de que o
Despacho Decisório que promoveu a revisão de ofício foi fundamentado nos artigos 145, III, e
149, VIII e parágrafo único, do CTN (Código Tributário Nacional) e o acórdão recorrido
fundamenta sua conclusão no art. 53 da Lei no 9.784/99 e dessa forma teve seu direito de defesa
cerceado.
Importante ressaltar que a jurisprudência do CARF é clara em cuidar dos direitos
dos contribuintes, rechaçando mudanças no critério jurídico nas decisões de primeira instância,
fato que efetivamente causa restrição ao direito de defesa ao suprimir uma das instâncias.
A razão é o evidente prejuízo que causam ao pleno exercício do direito de defesa,
visto que a parte somente poderia se defender dessa inovação em grau recursal, suprimindo-se,
por consequência, uma das instâncias
Penso não ser o caso dos presentes autos
O fato de constar em diplomas legais distintos, não caracteriza afronta ao art. 146,
do CTN, dispositivo legal que busca preservar o direito do contribuinte de mudanças em critérios
jurídicos para lançamentos já efetivados:
Observa-se que tanto na revisão de ofício, como do Acordão ora recorrido, o
critério jurídico adotada pelas autoridades foi o mesmo, qual seja, da possibilidade, dentro dos
limites estabelecidos na legislação, da administração pública rever seus atos.
Não tendo sido reconhecida a nulidade apontada pela Recorrente, não há que se
falar nas disposições expressas no § 3° do art. 59 do decreto n° 70.235/72, que se aplica nos
casos em que há afronta ao direito de defesa do contribuinte, sendo necessário a análise do
mérito para verificação de prejuízo.
Ainda no mesmo sentido, não há necessidade de retorno dos autos à 1° instância
Desta forma, voto por afastar a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
MÉRITO
A preliminar apontada pela Recorrente referente a inexistência de fundamento
legal para revisão de ofício de compensação homologada, na verdade é mérito e será enfrentada
no presente tópico.
Alega a Recorrente que os dispositivos legais utilizados no Despacho Decisório
(art. 145 e 149 do CTN) só podem ser utilizados na revisão de lançamento de ofício: (fl. 668):
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

29. Os artigos 145 e 149 somente justificam a revisão de lançamentos de ofício. No caso
de declaração de compensação, por outro lado, o débito tributário já foi constituído por
meio de confissão de dívida (conforme parágrafo 6o do artigo 74 da Lei no 9.430/96),
podendo haver dúvida, no limite, quanto à existência ou disponibilidade dos créditos
utilizados na compensação
30. O despacho decisório que homologa uma compensação não se confunde com a
atividade de lançamento, da mesma forma que eventual despacho decisório que
pretenda revê-lo tampouco seria caracterizado como “lançamento de ofício”
Afirma ainda que o art. 53 da Lei no 9.784/99, utilizado no Acordão para
fundamentar a revisão de ofício não poderia ser aplicado, isso porque, na sua visão, o primeiro
Despacho Decisório não estava eivado de vício passível de anulação e que não havia
conveniência e oportunidade para revogação, pois o crédito já estava extinto e deve ser
respeitado o direito adquirido.
Não merece prosperar o argumento da Recorrente,
É sabido que o CTN estabelece regras fundamentais ao PAF (Decreto n°
70.235/72), determinando limites à atuação das autoridades tributárias, sendo os artigos 146 e
149 expressões dessa limitação e que a atuação restrita à processos de lançamento tributário.
Contudo, o PAF também é aplicado nos casos de pedido de
restituição/ressarcimento/compensação, conforme art. 140 da IN RFB n° 2055 de 06 de
dezembro de 2021.
Art. 140. O sujeito passivo poderá apresentar manifestação de inconformidade contra a
decisão que indeferiu seu pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso, ou
contra a decisão que não homologou a compensação por ele efetuada, no prazo de até 30
(trinta) dias, contado da data da ciência da referida decisão, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Tendo a Lei n° 9.784/99 aplicação supletiva ao PAF por força do princípio da
especialidade, como previsto no art. 69:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
E sendo sua aplicação subsidiária pacificada no CARF, não há por que descartar o
chamado Princípio da Autotutela, acertadamente invocado pelo julgador a quo:
35. Esquece-se, contudo, de que a Administração Pública está igualmente obrigada a
observar os princípios da legalidade e autotutela, que a obrigam a rever seus próprios
atos quando verifica que se encontram eivados de vícios de legalidade. Neste sentido, é
cristalino o teor do art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, que trata do Processo
Administrativo em sentido geral e que se aplica subsidiariamente às regras que regem o
PAF
(...)
37. Uma vez constatada a inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano calendário de
2014 e, bem ao contrário, que havia sido apurada a ocorrência de imposto a pagar,
tornou-se evidente que a decisão anteriormente proferida infringia a legislação tributária
pelo fato de reconhecer indevidamente direito creditório de que a contribuinte não era
detentora
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

No caso concreto, o aspecto da conveniência e oportunidade está bem claro, pois
no momento do primeiro Despacho Decisório (n° 255/2016), não havia nenhuma observação
sobre os fatos contábeis declarados pelo contribuinte para o ano de 2014.
Posteriormente, uma regular ação fiscal objeto do PAF no 10320.722938/2018-52
(TDPF no 03.2.01.00-2017-00148-1) apurou infrações que alteraram os valores de Saldo
Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2014, concluindo que o contribuinte possuía saldo a
pagar de IRPJ e não saldo negativo.
Dessa forma, a Administração Pública não poderia deixar de aplicar o princípio da
indisponibilidade do interesse público sobre o privado, bem como o princípio da autotutela e se
furtar em cumprir o seu poder-dever de rever seus próprios atos, nos termos do art. 53 da Lei no
9.784, de 1999.
Importante ressaltar que esse dispositivo legal positivou uma matéria já sumulada
pelo Supremo Tribunal Federal: Súmula n° 473
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial”
Sobre a possibilidade de reexame por parte da Administração Pública, segue
abaixo trecho do voto do ilustre conselheiro Dr. Ricardo Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão
n° 1301-004.576 de 18 de junho de 2020:
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, os chamados atos decisórios são decisões que
as autoridades executivas proferem em papéis, requerimentos e processos sujeitos à sua
apreciação. O despacho administrativo, embora tenha forma e conteúdo jurisdicional,
não deixa de ser um ato administrativo, como qualquer outro emanado do Executivo
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., São Paulo:
Malheiros, 1995, p. 168).
O ato administrativo permanecerá no mundo jurídico até que seja verificada situação
que demonstre algum vício de legalidade ou que simplesmente comprove a sua
desnecessidade superveniente.
Alguns atos ao serem elaborados podem vir defeituosos no que tange a sua legalidade.
Neste caso, a Administração Pública ou o Poder Judiciário são legitimados para declarar
a sua extinção por meio da anulação.
Mas essa não é a única forma de alteração do ato administrativo. Existem outras, dentre
elas se enquadram a convalidação, a revogação, a cassação, a caducidade, a
contraposição ou renúncia.
Conforme já dito, o contencioso administrativo relativo aos processos de compensação
obedece ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996). As hipóteses de nulidade são tratadas nos arts. 59 a 61, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Como se vê, os fatos eleitos pelo legislador para inquinar a validade do ato foram a
incapacidade do agente ou a preterição do direito de defesa (art. 59, incisos I e II).
As demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). O dispositivo
disciplinou, no âmbito do processo administrativo fiscal, o que a doutrina especializada
denomina de convalidação. O ato de convalidação deve ser praticado pela
Administração Pública para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido
no mundo jurídico para que possa permanecer produzindo seus efeitos regulares.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos formando
uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza Martinez
Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação de
nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se revigora,
evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é “instrumento
hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade, afastando dúvidas nas
relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que maculava o ato passado e
retroage à data em que foi realizado, ambos formando uma unidade. (grifei)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata de
uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no
9.784, de 1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal) também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
As reclamações e recursos interpostos no âmbito do contencioso administrativo são do
tipo de Reexame e não de Revisão. Conforme lição de Alberto Xavier, no recurso tipo
Revisão, a autoridade ad quem não tem poderes próprios para praticar o ato impugnado,
em virtude de uma competência exclusiva ou reservada da autoridade a quo. Já no
recurso de Reexame, a autoridade ad quem também possui poderes próprios para a
prática do ato primário impugnado.
Na estrutura atual do Ministério da Economia, tanto a DRJ quanto o CARF não têm
poderes para proceder a compensação, mas apenas para se manifestar sobre a
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

controvérsia específica que foi provocada pelo contribuinte. Simplesmente apreciam o
motivo que ensejou a não homologação, declarando se tem procedência ou não.
Da lição acima, observa-se que a DRF tinha competência para Reexame do ato
administrativo de homologação das PerDcomps e o fez dentro do prazo quinquenal previsto na
legislação.
Voto por não acolher a questão de mérito apontada no Recurso Voluntário

SUBSIDIARIAMENTE – Suspensão do processo
A Recorrente entende que, se afastada a nulidade por cerceamento do direito de
defesa, o processo deveria ser sobrestado até o julgamento da ação n° 1007779-
49.2018.4.01.3700, ação judicial que questiona o PAF n° 10320.722938/2018-52.
Não há como acatar o pedido, haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao Regimento
Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos semelhantes a este.
Além do mais, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade,
que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no
9.784/99).
Assim, conforme o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e manter
integralmente a Decisão de primeira instância.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator Designado.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

Com a devida vênia ao bom voto do ilustre conselheiro relator, dele divergi no
mérito, e apresento as razões pelas quais entendo que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário.
O caso em análise se refere a uma “revisão de ofício” de créditos já reconhecidos
e cujas compensações já haviam sido devidamente homologadas através de competente
Despacho Decisório 255/2016
Posteriormente, com a lavratura de auto de infração no PAF n.
10320.722938/2018-52 que, em verdade, apurou imposto a pagar no ano-calendário 2014, a
autoridade fiscal reviu de ofício o DD homologatório, proferindo novo DD 145/2018 que
indeferiu as compensações, tendo por fundamento legal exclusivo os arts. 145, inc. III e 149, inc.
VIII do CTN.
O Recorrente defende que os dispositivos legais utilizados no Despacho Decisório
(art. 145 e 149 do CTN) só podem ser utilizados na revisão de lançamento de ofício: (fl. 668):

29. Os artigos 145 e 149 somente justificam a revisão de lançamentos de ofício. No caso
de declaração de compensação, por outro lado, o débito tributário já foi constituído por
meio de confissão de dívida (conforme parágrafo 6o do artigo 74 da Lei no 9.430/96),
podendo haver dúvida, no limite, quanto à existência ou disponibilidade dos créditos
utilizados na compensação
30. O despacho decisório que homologa uma compensação não se confunde com a
atividade de lançamento, da mesma forma que eventual despacho decisório que
pretenda revê-lo tampouco seria caracterizado como “lançamento de ofício”

Pois bem, sem nem adentrar ao mérito da possibilidade de revisão ou não do DD,
tal qual realizado pela autoridade fiscal, o fato é que a referida revisão jamais poderia ter como
base legal os arts. 145, inc. III e 149, inc. VIII do CTN. Senão vejamos o texto legal:

Art. 145.O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I- impugnação do sujeito passivo;
II- recurso de ofício;
III- iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VIII -quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721946/2016-10

(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

Ora, estamos diante de um caso de PER/DCOMP e não de lançamento tributário.
Não se discute os débitos compensados, os quais foram confessados pelo contribuinte. É certo
que o lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, e constituir o crédito tributário, entendido como valor
devido pelo contribuinte à administração tributária.
No presente caso, a citada “revisão de ofício” jamais poderia ter sido realizada
tendo como base tais fundamentos legais. Isto porque, os referidos dispositivos não se aplicam
ao processo de pedido de restituição ou de reconhecimento de direito creditório.
Desta feita, a revisão de ofício é absolutamente improcedente por ausência de
fundamento legal para sua realização.
Outrossim, repita-se, sem adentrar ao mérito da possibilidade ou não da
autoridade fiscal proceder à referida revisão, bem como se seria caso de aplicação do art. 53 da
Lei no 9.784/99, o fato é que a suposta aplicação do referido dispositivo legal apenas foi trazido
por oportunidade da decisão da DRJ, não tendo sido base legal do DD ora questionado.
Assim, não é e nem nunca foi base legal discutida nos presentes autos e qualquer
tentativa de manutenção da revisão com base no referido dispositivo legal, o qual repita-se, nem
adentramos no mérito da sua aplicabilidade ou não, é infundada porque guardaria uma inovação
do fundamento de revisão. O fato infestável, a meu ver, é que a autoridade fiscal procedeu a uma
revisão de Despacho Decisório que havia homologado direito creditório, dois anos após o seu
reconhecimento, fundamentada em dispositivos legais que se aplicam ao procedimento de
lançamento tributário, o que certamente não é o caso.
Isto, ao meu ver, é o que basta para decidir, e por estas razões orientei meu voto
para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 848
DF CARF MF
Original